Tribunal: TJSP
Processo: 1122058-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122058-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAFIC
YOUSSEF RAAD, é apelado GRÃO ESPRESSO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1122058-18.2019.8.26.0100
2/3
26a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1122058-18.2019.8.26.0100
Apelante: Wafic Youssef Raad
Apelada: Grão Expresso Comércio e Indústria Ltda.
Voto n. 19.032
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Indeferimento da
petição
inicial.
Emenda
não
atendida.
Sentença correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 149, proferida pelo ilustre juiz da 26a
Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Carlos Eduardo Borges
Fantacini, que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, por
descumprimento da determinação de emenda.
Segundo o recorrente, executado embargante,
a sentença deve ser anulada, em síntese, porque recolheu
tempestivamente a taxa judiciária, mas sua comprovação não foi feita na
inicial nem quando instado a tanto por equívoco.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 156/157 e
169/170) e respondido (fls. 160/162).
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com
efeito,
o
apelante
defende
que
o
descumprimento do comando de emenda se deu por equívoco e que, como
o recolhimento da taxa judiciária foi efetivamente realizado apesar de
não comprovado, a sentença não pode subsistir.
Sem razão, contudo.
Com efeito, não se discute que o apelante não
comprovou o recolhimento das custas iniciais no momento do ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1122058-18.2019.8.26.0100
3/3
da demanda, nem após instado a regularizá-lo (fls. 62) e isso já seria o
suficiente para manter a sentença de extinção.
De todo modo, ainda que se analise o caso sob a
ótica dos princípios da instrumentalidade, da efetividade e da economia
processual, o resultado não pode ser outro. Isso porque, mesmo nessa
sede recursal o apelante apenas comprovou o recolhimento da taxa
judiciária (fls. 156/157), sem a comprovação do recolhimento da despesa
para citação.
E como já está consolidado há tempos na
doutrina e na jurisprudência, a citação é um dos pressupostos de
existência da relação jurídica processual, assim considerada em sua
totalidade (José Alexandre Manzano Oliani, 'in' Teresa Arruda Alvim
Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.],
“Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 686/687). Vale dizer, ausente a citação,
não há mera nulidade, mas verdadeira inexistência do processo com
relação ao réu, executado ou interessado que não o integrou questão que,
sem dúvida, envolve matéria de ordem pública e é cognoscível até mesmo
de ofício (Antonio Carlos Marcato, 'in' Angélica Arruda Alvim, Araken de
Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite [coord.],
“Comentários ao código de processo civil”, São Paulo, Saraiva, 2016, p.
307).
Em suma, o comando de emenda não foi
atendido oportunamente nem mesmo nessa sede recursal, de modo que a
sentença deve ser mantida tal como lançada.
Posto isso, nego provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures. Sem prejuízo, preservado o critério de
arbitramento adotado pelo juízo de primeiro grau, majoro em 2% os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte
apelada, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica